Tribunal: TJES
Processo: 5002858-61.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002858-61.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA DE ALMEIDA EDUARDO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002858-61.2023.8.08.0050

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUIZA DE ALMEIDA EDUARDO

RECORRIDO(A):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIZA DE ALMEIDA EDUARDO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam a restituição em dobro do valor de R$ 209,98 (duzentos e nove reais e noventa e oito centavos) e a condenação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência de transação financeira realizada por terceiro após o furto de seu aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços da instituição financeira, a responsabilidade objetiva da recorrida e a configuração de danos morais
in re ipsa
, pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

4
. A Recorrida alega que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Contudo, da análise das razões recursais (Id 15740650), verifica-se que a Recorrente se insurge claramente contra o capítulo da sentença que afastou a ocorrência de dano moral, apresentando os motivos pelos quais entende devida a reforma.

5
.
Assim, estando minimamente delineado o inconformismo e o pedido de nova decisão,
REJEITA-SE
a preliminar.

6.
Mérito

7. No mérito, a sentença não merece reparos.

8. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira Recorrida por transação de R$ 209,98, efetuada com o cartão de crédito da Recorrente por terceiro, após o furto de seu aparelho celular.

9. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes é, em regra, objetiva, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco de sua atividade empresarial (Súmula 479/STJ). No entanto, tal responsabilidade pode ser elidida pela prova de uma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

10. No caso em tela, a transação contestada foi realizada através do aplicativo PicPay, no qual o cartão de crédito da Recorrida já estava cadastrado, e foi validada em um dispositivo eletrônico autorizado pela própria consumidora. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, nessas circunstâncias, especialmente quando a comunicação do furto à instituição financeira é realizada após a concretização da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, configurando-se o fortuito externo.

11. A consumidora possui o dever de guarda de seus dados e senhas, bem como o de comunicar imediatamente a ocorrência de furto ou roubo de seus dispositivos para viabilizar o bloqueio de segurança. A demora nessa comunicação, como ocorreu no caso, caracteriza a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.
12. Ademais, como bem observado pelo juízo de origem, a reparação pelo dano material em si já foi objeto de análise e condenação nos autos do processo nº 5002857-76.2023.8.08.0050, movido em face da gestora do aplicativo de pagamentos, sendo vedado o bis in idem.

13. Quanto ao dano moral, para sua configuração, exige-se mais do que o mero dissabor. É necessária a comprovação de uma lesão efetiva a um dos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a paz de espírito, decorrente de um ato ilícito. A negativa de estorno administrativo por parte da Recorrida, amparada na aparente regularidade da operação, não constitui ato ilícito. A situação, embora desagradável, não foi capaz de gerar abalo psíquico grave ou duradouro, tratando-se de aborrecimento inerente à vida em sociedade e aos riscos que, infelizmente, todos estamos sujeitos.

14. Dessa forma, ausente a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida e não configurada a ocorrência de dano moral indenizável, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

16.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)